Tribunal: TJSP
Processo: 1000326-36.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários. Financiamento de veículo. Ação revisional. Sentença de improcedência. Juros contratados (3,47% ao mês) maiores do que a média do mercado (2,05% a. m.). Diferença não implica abuso. Ausência de prova de que juros contratados em situações semelhantes sejam muito inferiores (tema 27 do STJ). Abusividade da taxa de juros não demonstrada. Tarifa de cadastro.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários. Financiamento de veículo. Ação revisional. Sentença de improcedência. Juros contratados (3,47% ao mês) maiores do que a média do mercado (2,05% a. m.). Diferença não implica abuso. Ausência de prova de que juros contratados em situações semelhantes sejam muito inferiores (tema 27 do STJ). Abusividade da taxa de juros não demonstrada. Tarifa de cadastro. Relacionamento prévio com banco não comprovado (súm. 566 do STJ). Prova de inexistência de relacionamento prévio de fácil produção, via site do Banco Central. Inversão do ônus probatório incabível. Cobrança legítima. Tarifa de avaliação. Prestação do serviço comprovada. Diferença entre avaliação e vistoria sem respaldo normativo. Cobrança justificada. Tarifa de registro. Ausência de prova de não prestação do serviço ou de preço excessivo (tema 958 do STJ). Cobrança válida. Seguro. Liberdade de contratação comprovada (tema 972 do STJ). Falta de prova de prejuízo pela contratação de empresa do mesmo grupo econômico do banco apelado. Venda casada não caracterizada. Ação improcedente. Recurso improvido.